Tribunal: TJDFT
Processo: 0705266-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0705266-37.2019.8.07.0018Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: ISRAEL PALMAS AYRES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAL DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL

EMENTA
DIREITO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS OBSERVADOS. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora seja vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, é possível a análise da legalidade dos atos da Administração, competindo ao órgão julgador anulá-los quando constatada violação ao ordenamento jurídico vigente, fundado, inclusive, nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. No julgamento do AI 758.533/MG, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em repercussão geral, segundo o qual a exigência do exame psicotécnico em concurso público depende de previsão em lei e no edital, devendo, ainda, seguir critérios objetivos preestabelecidos.
3. Nos autos em exame, verifica-se previsão para a exigência do exame psicotécnico em lei especifica, bem como há no edital expressa disposição acerca da realização do teste psicológico, com estabelecimento de critérios objetivos para avaliação dos candidatos, prevendo quais as características necessárias e adequadas para o desempenho da função.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.